Tribunal: TJMT
Processo: 0003155-19.2015.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003155-19.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ PEREIRA DAS CHAGAS - CPF: 066.076.421-01 (APELADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO -

RECURSO DO MP
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO
: OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA
IN
ABSTRATO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ACUSADO MENOR DE VINTE E UM ANOS – COMPROVAÇÃO - REGISTRO GERAL E DEMAIS DOCUMENTOS HÁBEIS E DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS REDUZIDO PELA METADE -

LAPSO DE TEMPO EXTRAPOLADO - DECURSO DE POUCO MAIS DE 06 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA ATUAL – ACOLHIDA A PREJUDICIAL, APELO NO MÉRITO PREJUDICADO. DECISÃO EM DISSONANCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Constatando-se pelos documentos juntados aos autos (Registro Geral e outros dotados de fé pública) que o apelado, na época do crime, contava com 18 anos de idade completos
, reduz-se o prazo prescricional pela
metade
,
ex vi
do teor do artigo 115 do CP.
Com efeito, declara-se extinta a punibilidade se proferida sentença absolutória e decorrido o lapso prescricional determinado pela pena máxima em abstrato do delito entre a data do recebimento da denúncia e a do presente julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença anexada sob o Id. 128607199–ff. 127/128-PJe em que JORGE LUIZ PEREIRA DAS CHAGAS, foi
absolvido
com fulcro no inc. VII, art. 386, CPP, da prática do crime de
receptação
(art. 180, CP)

Nas razões recursais (Id. 128607199 – ff. 139/142-PJe), o MP objetiva a
condenação
do apelado e afirma que existe
prova suficiente
demonstrando a prática do delito.

Em
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 128607199 – ff. 166/169-PJe).

A d.
PGJ
, em parecer, é pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 133951178 - ff. 173/176-PJe):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO MENOR INFRATOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar as argumentações apresentadas neste recurso, verifico,
de ofício
, que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Ao recorrido foi imputada a prática do definido do art. 180, CP, cuja
pena
máxima cominada é de 4 anos de reclusão; com efeito, nos termos do art. 109, IV, CP, a pena prescreve em 8 anos.

Todavia,
Jorge Luiz
era menor de 21 anos quando dos fatos, uma vez que o crime teria sido praticado em
22/01/2016
e ele nasceu em
12/10/1997
(pouco mais de 18 anos completos), conforme se extrai do seu
RG de n. 2834038-8
anexado sob o Id.
128607197 – f. 31-PJe, e dos demais documentos firmados por agentes públicos (Boletim de Ocorrência, de Interrogatório na fase policial e também em juízo).

Apenas para que fique registrado, apesar da existência do RG nos autos (documento oficial), os demais acima citados também são
documentos são hábeis
e suficientes para a
comprovação da menoridade relativa
, eis que dotados de fé pública.

A título de ilustração, transcrevo parcialmente a ementa do aresto:

1. (...). 5. Em diversas situações (...) a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes. (...). 8. Recurso provido (...) assentando-se a seguinte tese: ‘Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento’. ” (STJ - ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020)

E deste e. TJMT:

“(...).
É certo que os documentos oficiais são dotados de fé pública, hábeis, portanto, para demonstração da menoridade relativa, (...). Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". (TJ-MT 10002518620218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2021)

Enfim, nestes autos, o
Registro Geral
do apelado (n.
2834038-8) e
os documentos com a sua qualificação, firmados por agentes e autoridades públicas,
atestam que ele
(CPF n.
066.076421-01
)
nasceu em

12/10/1997
,
o que faz com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade (art. 115/CP), passando para
04 anos.

Dito isso, vejo que a
denúncia foi recebida em
22/01/2016
(Id.
128607197 – f. 53-PJe) e
ultimada a instrução criminal, o
Jorge Luiz
foi absolvido na sentença de
Id. 128607199–ff. 127/128-PJe
, motivo pelo qual a o prazo prescricional não foi interrompido.

Assim, considerando que, nesta data, já se acha superado o lapso temporal de 4 anos (
contado a partir de 22/01/2016)
, de se proclamar a extinção da punibilidade do apelado, em face da
prescrição
da pretensão punitiva pela
pena
máxima abstratamente cominada, o que impede a análise do mérito recursal.

A esse respeito:

“(...).
1. Considerando a pena máxima em abstrata ao delito de furto qualificado, a redução em metade do prazo prescricional em razão da menoridade do infrator, bem como a ausência de causas interruptivas após o recebimento da denúncia até os dias atuais, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita em favor de um dos apelados. (...). N.U 0004129-47.2006.8.11.0037,

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. ” (TJMT, Ap n° 9008/2015). (...).

(N.U 0000469-40.2004.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Diante de tais fundamentos,
em
preliminar
e
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
do apelado
JORGE LUIZ PEREIRA DAS CHAGAS
, em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
, nos termos dos artigos
107, IV, 109, IV, c/c art. 115, do
CP
;
em consequência,
fica
prejudicada
a análise da tese relativa ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022